Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-49.2020.8.26.0417
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer – Segundo agravo interno interposto com a mesma razão recursal do primeiro – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, o qual determina que para cada ato judicial recorrível haja um recurso específico, além de vedar o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer – Segundo agravo interno interposto com a mesma razão recursal do primeiro – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, o qual determina que para cada ato judicial recorrível haja um recurso específico, além de vedar o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial – RECURSO NÃO CONHECIDO.